Tribunal: STF
Processo: ARE 1473952
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:



    “Agravo interno. Exceção de impedimento. Ação penal. Magistrada. Inquérito. Autoridade policial. Delegado de polícia. Cônjuges. Impedimento. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    I - É inviável o reconhecimento de impedimento de magistrada casada com delegado de polícia se este não funcionou como autoridade policial no inquérito policial que originou ação penal que tramita perante o juízo daquela. 



    II - As hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP constituem um numerus clausus, e não comportam interpretação ampliativa.



     III - Agravo interno não provido.” (e-doc. 6, p. 5).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LII e LIV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    3. O recurso foi inadmitido pelos seguintes fundamentos: (i) deficiência da preliminar de repercussão geral, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF; e (ii) decisão recorrida em consonância com o Tema 339/RG (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. De início, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6. Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se claramente que a decisão está devidamente fundamentada, em especial, no seu ponto crucial, acerca do alegado impedimento da magistrada na origem. Confira-se, pois, o respectivo excerto:



    “Inicialmente registro que analisando os autos de origem pelo PJe, isto é, a ação penal n. 7005694-64.2022.8.22.0002, é possível constatar que a Autoridade Policial que presidiu o inquérito policial foi o Delegado de Polícia Dr. João Gustavo Maciel de Souza da Delegacia de Monte Negro/RO. 



    Desta forma, o Delegado Rodrigo Camargo não praticou qualquer ato decisório no inquérito policial n. 03/2022 da 1ª Delegacia de Polícia de Monte Nego/RO. 



    Além disso, pelo que consta, foram alvos de buscas e apreensões três residências, conforme decisão proferida nos autos n. 0000009-98.2022.8.22.0002, a saber: Avenida Jamary, n. 5070, em Ariquemes/RO, pertencente a Leandro José da Silva; Rua Presidente Prudente, n. 2235, Jardim Paulista, em Ariquemes/RO, pertencente a Silvania Aguetoni de Lima; e, Linha C80, TB 0, Km 45, GI Rural, em Alto Paraíso/RO, pertencente a Leandro José da Silva. 



    Sobre este ponto, as imagens constantes no ID n. 16638380 -Pág. 4/7 apontam que o Delegado Rodrigo Camargo esteve em uma das residências das 7h16min até às 7h24min, ou seja, permaneceu no local por aproximadamente 08 (oito) minutos.



     As referidas imagens, entretanto, não apontam qual o endereço em que o Delegado Rodrigo Camargo esteve.



    O que se tem dos autos é que o Delegado Rodrigo Camargo não praticou qualquer ato decisório no inquérito policial e apenas acompanhou e fiscalizou, por cerca de 08 (oito) minutos, o cumprimento do mandado de busca e apreensão em uma das residências. 



    Diante deste cenário não há que se cogitar em qualquer impedimento da excepta para processar e julgar a ação penal de origem, pois apesar de o art. 252, I, do CPP, dispor que o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado seu cônjuge como autoridade policial, o que se tem dos autos é que o Delegado Rodrigo Camargo não praticou qualquer ato de conteúdo decisório e sua atuação foi meramente episódica no sentido de acompanhar e fiscalizar o cumprimento de uma diligência. 



    A situação concreta exposta nos autos não tem o condão de influenciar no julgamento da excepta, não permitindo juízo de valor que conduza à ilação de que a excepta estaria impedida, portanto, de julgar a causa. 



    A respeito das hipóteses de impedimento, o Colendo STF já sedimentou entendimento de que o rol de hipóteses do art. 252 do CPP constituem um numerus clausus (STF - RHC: 212801 PR 0050513-80.2021.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 05/05/2022).”(e-doc. 6, p. 3/4).



    7. Ademais, do teor do acórdão recorrido bem se constata que a controvérsia foi dirimida com base na interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no acervo probatório dos autos, cujo reexame é inviável nesta seara processual. Nesse sentido, relaciono:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 4º DA LEI 7.492/1986. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 173, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (RE n° 1.111.186-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator